Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008195-16.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Citação, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença e determinar o retorno do processo ao juízo de origem. O embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC.

4. A anulação da sentença impede a definição da sucumbência e afasta a incidência do art. 85, §11, do CPC, pois inexistem honorários anteriores a serem majorados.

5. A interposição de agravo interno não inaugura novo grau recursal e não autoriza a majoração dos honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, afasta a aplicação do art. 85, §11, do CPC, por inexistir fixação prévia de honorários sucumbenciais. 2. O agravo interno não constitui novo grau recursal e não autoriza a majoração de honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, incs. I a III, p.u.; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.004.107/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 15.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 27.05.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.975.034/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

O Estado embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Sustenta que, tendo sido vencedor no recurso, faz jus à majoração da verba honorária em sede recursal.

Nas contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. argumenta que não há omissão a ser sanada, pois não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

1. Breve Histórico processual.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S/A, reconhecendo a prescrição do crédito não tributário e anulando a CDA no 2020755724.

O recurso de apelação interposto pelo Estado foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs recurso de agravo interno ao qual foi negado provimento mantendo-se a decisão monocrática.

Em seguida, o Estado opôs embargos de declaração alegando omissão quanto a majoração da verba honorária.

2. Da alegada omissão quanto a majoração dos honorários sucumbenciais.

No caso, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado manteve a decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação.

Não houve, portanto, julgamento de mérito nem definição de sucumbência, circunstância que inviabiliza a fixação de honorários recursais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios – inclusive os recursais – quando o provimento jurisdicional se limita a anular a sentença e devolver o processo à instância de origem, por inexistir definição sobre a responsabilidade pelo ônus da sucumbência.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DE ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE CAPÍTULO DECISÓRIO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM GRAU RECURSAL. 1.
Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não há que se falar em honorários recursais
. 2.
Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que mantém acórdão que reconheceu error in procedendo anulou a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ("majoração") dos honorários em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2004107 PB 2022/0150074-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022 REVJUR vol. 546 p. 135) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVOS VIOLADOS. IMPERTINÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. SENTENÇA. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Com a anulação da sentença e a baixa dos autos à origem, com determinação para que se retome sua fase instrutória, não há falar em condenação em honorários advocatícios, haja vista que o processo volta a fase que precede seu julgamento, sendo essa a oportunidade para se fixar a responsabilidade pela sucumbência. Precedentes. 3.
“Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. Assim, não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que reconhece 'error in procedendo' e que anula a sentença, uma vez que essa providência torna sem efeito também o capítulo decisório referente aos honorários sucumbenciais e estes, por seu turno, constituem pressuposto para a fixação ('majoração') do ônus em grau recursal. Exegese do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1341886 SP 2018/0199619-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019)

Da mesma forma, o agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. não constitui novo grau recursal, mas mero desdobramento do recurso principal, razão pela qual não enseja nova majoração de honorários, nos termos da orientação consolidada do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1 .022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2.
A jurisprudência desta Segunda Seção é no sentido de que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015
. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1975034 SP 2021/0367957-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023) (g.n.)

Assim, a ausência de fixação de honorários recursais não decorre de omissão do acórdão, mas da inaplicabilidade do art. 85, §11, do CPC na hipótese concreta.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por não haver omissão a ser sanada no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025